Tribunal: TJES
Processo: 0014466-02.2017.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Adicional de Produtividade
Data de julgamento: 2026-02-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0014466-02.2017.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CELINA MARIA CONDE REGO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 0014466-02.2017.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: CELINA MARIA CONDE REGO

RECORRIDO(A): MUNICÍPIO DE VILA VELHA

JUÍZO DE ORIGEM: VILA VELHA – 2º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto por
CELINA MARIA CONDE REGO
em face da sentença de folhas 46-50 dos autos digitalizados (ID 9341691), que julgou
IMPROCEDENTES
os pedidos autorais em face do
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
.

Em breve síntese dos fatos, a parte Recorrente, servidora pública municipal (médica), ajuizou a presente demanda alegando que recebia a rubrica
"Gratificação de Produtividade" (Leis Municipais nº 2.881/93 e 3.036/95),
a qual possuiria natureza salarial, tendo sido suprimida/reduzida arbitrariamente pela Administração. Pleiteou a incorporação da referida gratificação no percentual de 200%, bem como o
pagamento do adicional por tempo de serviço (triênio),
fundamentado na Lei Orgânica Municipal, com o pagamento dos retroativos.

A r. sentença de piso julgou
improcedentes
os pedidos.
Quanto à gratificação de produtividade,
o Douto Juízo entendeu tratar-se de
vantagem
propter laborem
, dependente de requisitos não comprovados nos autos
.
Quanto ao triênio,
reconheceu a
prescrição do fundo de direito
(visto que a lei instituidora 2.398/87 foi revogada em 1997) e a
inconstitucionalidade formal
do art. 85 da Lei Orgânica Municipal por vício de iniciativa.

Irresignada, a parte Autora interpôs Recurso Inominado, pugnando pela reforma do julgado. Em suas razões, sustentou o caráter vencimental e geral da gratificação de produtividade, invocando os princípios da irredutibilidade de vencimentos e da isonomia. Requereu, ainda, o sobrestamento do feito em virtude da admissão do IRDR sobre a matéria.

Contrarrazões apresentadas pelo Município pugnando pela manutenção da sentença.

É o breve relatório. Passo a votar.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela parte Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

A controvérsia central dos autos cinge-se à
natureza jurídica e à possibilidade de incorporação da "Gratificação de Produtividade" instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93 de Vila Velha, bem como ao direito ao recebimento de triênios.

O julgamento do presente feito não comporta maiores digressões fáticas, uma vez que a matéria de fundo
– Gratificação de Produtividade de Vila Velha –
foi objeto de julgamento definitivo pelo Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo em sede de
Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000 – Tema 11)
.

O referido IRDR, cujo trânsito em julgado ocorreu em 04/07/2025, pacificou a questão ao reconhecer a
inconstitucionalidade
da Lei Municipal nº 2.881/93 (declarada no Incidente de Inconstitucionalidade nº 0018224-91.2014.8.08.0035), fixando
tese vinculante
de observância obrigatória por este Colegiado, nos termos do art. 927, III, do CPC.

A Tese Jurídica I firmada no Tema 11 estabelece cristalinamente:

[...]
os servidores do Município de Vila Velha não fazem jus ao percebimento da gratificação de produtividade instituída pela Lei Municipal nº 2.881/93 por se tratar de ato normativo cuja inconstitucionalidade foi declarada pelo Plenário do TJES.

Portanto, falece à Recorrente o direito pleiteado.

Não se trata de discutir se a verba é
propter laborem
, mas sim de reconhecer que o próprio ato normativo que instituiu a vantagem foi expurgado do ordenamento jurídico por inconstitucionalidade material (vício de iniciativa e aumento de despesa sem prévia dotação, violando a reserva legal).

Destaco que a
modulação de efeitos
prevista na Tese III do mesmo IRDR
– que permite a manutenção da verba apenas para inativos aposentados até 24/11/2021 que contribuíram para a previdência sobre a rubrica) –
não socorre a Recorrente para fins de
nova
incorporação ou
majoração
de percentual, servindo apenas para proteger a segurança jurídica de quem já recebia na inatividade com base em coisa julgada ou ato administrativo consolidado, o que não é o objeto da presente revisão judicial que busca
instituir/majorar
o benefício.

Ademais, no tocante ao pedido de
triênio
, a sentença de piso deve ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, tendo em vista que a Lei Municipal nº 2.398/87, que previa o benefício, foi expressamente revogada pela Lei nº 3.279/97.

Assim, convém salientar que
não há direito adquirido a regime jurídico.

Outrossim, o art. 85 da Lei Orgânica Municipal, ao criar vantagem remuneratória para servidores do Poder Executivo,
padece de vício de iniciativa, invadindo competência privativa do Chefe do Executivo
, conforme acertadamente decidiu o juízo
a quo
.

Assim, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe, em estrita observância ao precedente vinculante desta Corte Estadual.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença de origem, com a fundamentação ora acrescida, notadamente a aplicação da Tese I fixada no IRDR nº 0038064-27.2016.8.08.0000 (Tema 11 TJES).

CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95. Contudo, suspendo a exigibilidade da cobrança, eis que se trata de Recorrente beneficiária da justiça gratuita, cujo pedido foi deferido no despacho de pág. 29 dos autos digitalizados.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)